Tribunal: TJDFT
Processo: 0048798-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0048798-08.2009.8.07.0001 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INDUSTRIA DE BRINDES KUI LTDA - ME, MARCELO GEORGES KHOURY D E S P A C H O Aguarde-se, em Secretaria, a subida da Restauração de Autos n.o 0705955-19.2021.8.07.0016, para conclusão em conjunto. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator